Tribunal: STM
Processo: 7000857-70.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. PRELIMINAR DE OFÍCIO DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. FATOS ANTERIORES À LEI Nº
12.234/2010. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.

Aos fatos ocorridos em data anterior à alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010,
de 5/5/2010, este Tribunal aplicava, por analogia, o art. 110, § 2º, do CP comum, para
declarar a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa entre a data dos
fatos e o recebimento da Denúncia, por ser mais benéfico ao Réu. Da mesma forma,
em razão do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, a jurisprudência
desta Corte ainda utiliza o dispositivo revogado para os delitos cometidos antes da
promulgação da referida Lei.

O crime, pelo qual esta Corte condenou o Embargante a 2 (dois) anos de reclusão, foi
praticado em 30/4/2009 (art. 251 do CPM - estelionato consumado). Assim, verifica-se
que entre a data do fato - 30/4/2009 - e a data do recebimento da Denúncia -
20/4/2016 - transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos.

Preliminar acolhida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000857-70.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: RENATO MAIA DA MOTA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, declarou, de ofício, extinta a punibilidade do Embargante, pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos dos
artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VI e § 1º, todos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do
Código Penal comum, em sua redação revogada, nos termos do voto do Relator
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 144 do RISTM.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:24:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146c6b549
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000857-70.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: RENATO MAIA DA MOTA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. PRELIMINAR DE OFÍCIO DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. FATOS ANTERIORES À Lei nº
12.234/2010. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
Aos fatos ocorridos em data anterior à alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010, de
5/5/2010, este Tribunal aplicava, por analogia, o art. 110, § 2º, do CP comum, para declarar
a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa entre a data dos fatos e o
recebimento da Denúncia, por ser mais benéfico ao Réu. Da mesma forma, em razão do
princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, a jurisprudência desta Corte ainda
utiliza o dispositivo revogado para os delitos cometidos antes da promulgação da referida
Lei.
O crime, pelo qual esta Corte condenou o Embargante a 2 (dois) anos de reclusão, foi
praticado em 30/4/2009 (art. 251 do CPM - estelionato consumado). Assim, verifica-se que
entre a data do fato - 30/4/2009 - e a data do recebimento da Denúncia - 20/4/2016 -
transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos.
Preliminar acolhida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em declarar, de ofício, a extinção da
punibilidade do Embargante Sgt Ex RENATO MAIA DA MOTA, com fulcro nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso
VI e § 1º, todos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do Código Penal comum, em sua redação revogada.

Brasília, 4 de março de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RE LATÓRIO

A DPU opôs os presentes Embargos Infringentes em face do Acórdão desta Corte, de 26/2/2019, proferido
nos Autos da Apelação nº 7000196-28.2018.7.00.0000, que, por maioria, obtida na forma do art. 80, § 1º,
inciso II, do RISTM, conheceu e deu provimento ao Apelo interposto pelo MPM, para reformar a Sentença
absolutória recorrida e condenar o Apelado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251
do CPM, em regime prisional aberto e com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do
voto do Ministro Ten Brig Ar FRANCISO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor). Os Ministros JOSÉ BARROSO
FILHO (Relator), Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI e Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS davam provimento ao Recurso Ministerial, para reformar a Sentença
proferida e condenar o Sgt Ex RENATO MAIA DA MOTA, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
pela conduta tipificada no art. 251, c/c o art. 69, ambos do CPM, em regime aberto, com a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, com fulcro no art. 98, inciso IV, c/c o art. 102, ambos do CPM.

Proferiu Voto de vista o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que conhecia e negava provimento ao Apelo
ministerial e mantinha inalterada a Sentença absolutória recorrida, no que foi acompanhado pelos Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Acompanharam o
voto do Revisor os Ministros Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:24:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146c6b549
GÓES, Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA e Ten Brig Ar CARLOS VUYKDE AQUINO.

O v. Acórdão impugnado, da lavra do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, restou
ementado nos seguintes termos, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ADULTERAÇÃO DA
FOLHA DE ALTERAÇÕES MILITARES. PROMOÇÃO INDEVIDA. INDUZIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO EM ERRO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. TIPICIDADE DA
CONDUTA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. APELO. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Amolda-se à figura típica prevista no art. 251 do CPM a conduta do 3º Sargento do
Exército Brasileiro que, perante a Administração Militar, apresenta as suas "folhas de
alterações militares" que não expressavam a verdade, com o intuito de auferir
vantagem indevida mediante a reclassificação do seu comportamento de
'INSUFICIENTE' para 'BOM', sem atentar para a exigência legal de cumprimento de
interstício trianual para mudança desejada, e, mesmo assim, logra êxito em seu intento
ilícito, sendo promovido indevidamente à graduação de 2º Sargento. Apelo ministerial
provido. Decisão por maioria." (Processo nº 7000196-28.2018.7.00.0000 , evento 77).

A respectiva Declaração de Voto Vencido, da lavra do Exmo. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
fundamenta-se, em síntese, nos seguintes argumentos:

"(...)
É imperioso salientar que a Denúncia restringe-se ao pedido de reclassificação de
comportamento do Acusado, do INSUFICIENTE para o BOM, ocorrida no segundo
semestre do ano de 2008, e à segunda solicitação formulada pelo Réu para
reclassificar seu comportamento de BOM para ÓTIMO, no ano de 2012.
Assim, considerando, primeiramente, ter ocorrido o cumprimento administrativo dos
lapsos temporais, previstos no Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), que
autorizavam a concessão, em 2009, da reclassificação do comportamento do Acusado
do INSUFICIENTE para o BOM entendo que, ainda que a suposta fraude tivesse ocorrido,
em nada contribuiria para a consumação do crime de estelionato, visto ser direito do
Acusado a progressão do conceito, após o prazo fixado no Regulamento.
Noutro giro, levando-se em consideração todo o acervo probante constante nos autos,
no que toca ao crime de estelionato, supostamente cometido em 2009, pelo então
Terceiro-Sargento Ex RENATO MAIA DA MOTA, não há provas de que ele tenha
falsificado as Folhas de Alterações relativas ao período do 2º Semestre de
2008, com o objetivo de ser promovido à graduação de Segundo-Sargento, em
momento anterior ao qual supostamente teria direito. Ademais, reitero, que o Acusado
já havia cumprido os lapsos temporais necessários para que fosse reclassificado no
BOM comportamento, conforme já demonstrado.
Igualmente, em relação à tentativa de estelionato, supostamente ocorrida em 2012,
vale dizer que o requerimento formulado pelo Acusado, no qual solicitou a
reclassificação de comportamento, por si só, ainda que tivesse sido deferido, não traria
qualquer benefício financeiro ao Militar, não podendo ser considerado como um ato
ilícito, do qual o Direito Penal Militar deva se ocupar.
(...)
Desse modo, no caso concreto, não há sequer a comprovação de que o crime de
estelionato tenha existido, tampouco que tenha se configurado o dolo necessário para a
consumação do delito, qual seja a vontade livre e consciente de enganar alguém,
mediante meio fraudulento, visando obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. Isso
porque, os prazos administrativos fixados no RDE foram cumpridos pelo Acusado e
confrontando-se os depoimentos colhidos em Juízo, não se extrai, em momento algum,
a certeza de que o Acusado adulterou suas Alterações para que se beneficiasse com
uma indevida promoção no ano de 2009. Não há, portanto, a necessária demonstração
de existência do crime, de autoria e de materialidade.
(...)
Além disso, da análise dos autos, não se verifica, em momento algum, que o Acusado
tenha premeditado uma suposta falsificação com a finalidade de ser promovido

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:24:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146c6b549
antes do período ao qual alegam que teria direito. O MPM faz inúmeras ilações que
não podem ser consideradas sem que se tenha o mínimo de certeza, o que
somente se alcança por meio de provas juntadas aos autos, o que não ocorreu
no caso em tela.
De igual modo, não é possível concluir que o Acusado utilizou-se de sua função,
exercida em 2008 na Seção responsável pela emissão das Folhas de Alterações dos
Militares, para fraudar suas próprias Alterações. Na realidade, dos depoimentos colhidos
fica evidente que a emissão das referidas Folhas era restrita e controlada, (...).
Desse modo, por entender que a conduta do Réu não configura crime, diante do
cumprimento dos prazos temporais previstos no RDE que autorizaram a reclassificação
do seu comportamento de INSUFICIENTE para BOM e, também, não ter sido evidenciada
a tipicidade formal e material da conduta do estelionato, previsto no art. 251 do CPM,
entendi que a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
(...)
Ante o exposto, divergindo dos posicionamentos adotados pelo Ministro-Relator e pelo
Ministro-Revisor, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar para manter a Sentença absolutória, alterando-se apenas o
seu fundamento para o art. 439, alínea "b", do CPPM, por ser mais benéfico ao Acusado.
(...)". (Processo nº 7000196-28.2018.7.00.0000 , evento 66, fls. 7/11). (Grifos no
original).

A Defesa, apoiando-se no supracitado Voto Vencido, requer, in verbis:

"(...)
que estes Embargos Infringentes do Julgado sejam acolhidos, para que em refletindo
todos os detalhes e informações contidos no denso voto do ilustre Dr. Arthur Vidigal de
Oliveira, que se fez acompanhado dos Ministros Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha e Gen Ex Luiz Carlos Gomes Mattos, reforme o anterior Acórdão e não
dê provimento ao Apelo do MPM/Brasília/DF, e, no consectário mantenha a absolvição
determinada pelo colegiado de julgadores da instância ad piso. (...)". (evento 1).

Pelo Despacho proferido em 22/8/2019, admiti os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade (evento 5).

Em impugnação ao presente recurso (evento 9), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, presentada pelo
ilustre Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, sustenta, em síntese, in verbis:

"(...) A irresignação defensiva não merece prosperar, haja vista a falta de fundamentos
fáticos e jurídicos capazes de alicerçar sua pretensão, além do que contraria o
entendimento majoritário dessa Augusta Corte.
(...)
Por outro viés, o entendimento majoritário dessa e. Corte é de que restou plenamente
configurada a conduta delitiva, sobretudo pela apresentação de folhas de alterações
para alcançar a promoção, sem atentar para o interstício trianual, pelas divergências
constatadas ao confrontar as alterações apresentadas pelo réu com as arquivadas nas
OMs, pelas evidentes incongruências das declarações do Sgt MAIA com as das demais
testemunhas e o fácil acesso que dispunha para alcançar o clichê da marca d' água,
conforme se depreende do v. Acórdão atacado, (...).
Portanto, ante o farto conjunto probatório produzido nos autos, entende-se que a
conduta do réu subsume-se à descrita no artigo 251 do CPM, devendo, data venia,
prevalecer o entendimento da maioria desse e. Tribunal Castrense e, assim, mantido o
provimento ao apelo Ministerial interposto.
Diante do exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo
conhecimento dos presentes Embargos Infringentes do Julgado e, no mérito, por sua
rejeição, para que seja mantido in totum o v. Acórdão vergastado.
(...)".

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:24:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146c6b549
VOTO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defesa do Sgt Ex RENATO MAIA DA MOTA, em face de
Acórdão desta Corte, de 26/2/2019, proferido nos Autos da Apelação nº 7000196-28.2018.7.00.0000, que,
por maioria, conheceu e deu provimento ao Apelo interposto pelo MPM, para reformar a Sentença
absolutória recorrida e condenar o Apelado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251 do
CPM, em regime prisional aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, e com o direito de
recorrer em liberdade.

O Recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.

PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Suscito, de ofício, preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, relativa ao
crime previsto no art. 251 do CPM, imputado ao Sgt Ex RENATO MAIA DA MOTA.

A prescrição é matéria de ordem pública relacionada ao próprio processo e à seu desenvolvimento regular. A
análise acerca de sua ocorrência deve preceder à do meritum causae, mormente porque, caso reconhecida
em qualquer fase do processo, torna prejudicada a questão de fundo.

In casu, verifica-se que o Acusado foi denunciado pelo MPM em 20/4/2016 (Processo nº 0000047-
79.2013.7.11.0111, evento 1, arquivo 2), como incurso nas sanções do art. 251 do Código Penal Militar,
uma vez na modalidade consumada, e do art. 251 c/c o art. 30, inciso II, do CPM, uma vez na
modalidade tentada, em concurso material de crimes, previsto no art. 79 c/c o art. 70, inciso I
(reincidência), ambos do CPM.

Segundo a Denúncia, no dia 30/4/2009, o então 3º Sargento Ex RENATO MAIA DA MOTA solicitou ao
Comandante do Corpo de Alunos da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea - EsACosAAe, sediada no Rio
de Janeiro/RJ, onde servia, a retificação do Quadro de Acesso por Antiguidade - QAA, com escopo de obter a
sua promoção para a graduação de 2º Sargento, mantendo a Administração Militar em erro, mediante meio
fraudulento, já que obteve a promoção de graduação de forma criminosa ao apresentar Folhas de Alterações
Militares adulteradas. No que se refere à tentativa de estelionato, segundo consta dos autos, teria ocorrido
em 20/9/2012 (Processo nº 0000047-79.2013.7.11.0111, evento 1, arquivo 7, fls. 254/257).

A Denúncia foi recebida em 26/4/2016 (Processo nº 0000047-79.2013.7.11.0111, evento 1, arquivo 3).

Após a instrução processual, o referido militar foi absolvido no Juízo a quo, tendo esta Corte Castrense, em
26/2/2019, no julgamento da Apelação nº 7000196-28.2018.7.00.0000, reformado a Sentença absolutória
para condenar o Acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão. Assim, considerando que o presente Recurso
é exclusivo da Defesa, a prescrição da pretensão punitiva do Estado passa a ser regulada pela pena imposta
no Acórdão citado (art. 125, § 1º, do CPM).

Dispõe o art. 125, inciso VI, do CPM, que o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos quando o máximo da
pena for igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não exceder a 2 (dois).

Como é sabido, aos fatos ocorridos em data anterior à alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010, de
5/5/2010, este Tribunal aplicava, por analogia, o art. 110, § 2º, do CP comum, para declarar a prescrição da
pretensão punitiva na modalidade retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da Denúncia, por ser
mais benéfico ao Réu. Da mesma forma, em razão do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica,
a jurisprudência desta Corte ainda utiliza o dispositivo revogado para os delitos cometidos antes da
promulgação da referida Lei. Nesse sentido, confira-se:

"EMENTA: APELAÇÃO. (...) PENA ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO.
(...). Os fatos apurados ocorreram no ano de 2008, época em que a Justiça
Castrense aplicava, por analogia, o art. 110, § 2º, do Código Penal comum, por
ser mais benéfico ao Réu. Provido o recurso ministerial para, reformando a Sentença
absolutória, condenar o Réu pela prática do crime previsto no art. 240, § 4º do Código
Penal Militar. Declarada, entretanto, a extinção da punibilidade pelo advento

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:24:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146c6b549
da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, verificada entre a
data dos fatos e o recebimento da Denúncia com base na aplicação do art.
110, § 2º, do Código Penal comum, em sua redação revogada, combinado com
o art. 125, VI do CPM. Maioria." (STM - Apelação nº 88-48.2013.7.08.0008. Rel. Min.
Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julgamento:11/5/2017). (Grifo nosso).

O crime, pelo qual esta Corte condenou o Embargante a 2 (dois) anos de reclusão, foi praticado em
30/4/2009 (art. 251 do CPM - estelionato consumado). Assim, verifica-se que entre a data do fato -
30/4/2009 - e a data do recebimento da Denúncia - 20/4/2016 - transcorreu lapso temporal superior a 4
(quatro) anos.

Em decorrência, declaro, de ofício, extinta a punibilidade do Embargante, pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VI e § 1º, todos
do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do Código Penal comum, em sua redação revogada.

Diante do exposto, por ser a prescrição matéria de ordem pública (art. 133 do CPM) e estar devidamente
comprovada no presente caso, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do Embargante Sgt Ex
RENATO MAIA DA MOTA, com fulcro nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VI e § 1º, todos do CPM, c/c o art.
110, § 2º, do Código Penal comum, em sua redação revogada.